Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ANUÊNCIA DO RÉU. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A anuência da parte requerida com a pretensão autoral, apesar de não a isentar das despesas pelo ajuizamento da ação, possibilita a aplicação da regra do art. 90, § 4o, do CPC, segundo o qual “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

2. Na hipótese, tendo em vista que o valor da causa, com aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de sucumbência, no percentual máximo, seriam irrisórios.

3. Definido o valor da verba de sucumbência, com apoio no art. 85, § 8o, que possibilita a fixação de forma equitativa, a sentença não promoveu a redução prevista pelo art. 90, § 4o, do CPC, para limitar os honorários advocatícios pela metade do valor arbitrado.

4. Prejudicado o pedido de majoração dos honorários recursais feito pela apelada, na medida em que o art. 85, § 11, limita-se às hipóteses de desprovimento do recurso.

5. Apelo conhecido e em parte provido.